Tribunal: TJDFT
Processo: 0720827-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720827-21.2020.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO RECORRIDO: ANA ISABEL AVELAR COSTA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 25775780, admitiu o recurso especial interposto por UNIMED PLANALTO COOPERTIVA DE TRABALHO MÉDICO. O STJ determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para permanecerem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no REsp 1.870.834/SP (Tema 1.069), afetado para a uniformização da controvérsia “Definição da obrigatoriedade de custeio pelo plano de saúde de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 29030609). Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A019